Tribunal: TJDFT
Processo: 0716632-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por interposto por N. L. C. (autor), representado por sua genitora T. L. C., contra decisão do Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência (Processo no 0707374-63.2024.8.07.0018) proposta pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu (ID 58384883). Em suas razões recursais (ID 58384882), o agravante sustenta que a Recomendação CEDS no 01/2021, assim como Recomendação no 92, de 29 de março de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, possuem caráter temporário e não mais se coadunam com o cenário atual de saúde pública do país. Destaca que o Governo Federal decretou o fim do estado de emergência de pandemia em 20 de maio de 2022, por meio do decreto no 11.077/2022. Tece considerações sobre sob a ótica dos pacientes e sobre a omissão do ente federativo na promoção do Direito à Saúde. Discorre sobre a necessidade de estabelecimento de prazo de cumprimento da obrigação e de observância dos direitos dos administrados. Aponta a possibilidade de internação do paciente em leito da rede privada de saúde. Defende o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela recursal. Ao final, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL e à Central de Regulação da Internação Hospitalar da SES/DF (CERIH) que promovam, em 24 horas, a internação do agravante em leito de UTI que atenda às suas necessidades, nos termos da prescrição médica, em hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em hospital da rede particular, conveniada ou, não, com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (transferência hospitalar, cirurgias, medicamentos, insumos, órteses, próteses, materiais, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento multiprofissional etc.), até a plena recuperação da saúde da parte requerente; concomitantemente, pede seja autorizada a internação do agravante, nos mesmos termos acima, em hospital particular, conveniado ou, não, com a rede pública de saúde, às expensas do DISTRITO FEDERAL, por iniciativa direta da representante da parte requerente, caso a internação não seja realizada pelo DISTRITO FEDERAL no prazo de 24 horas após a intimação da CERIH, por falta de vagas ou devido à observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela CERIH, esclarecendo-se na decisão que a recusa de atendimento às demandas de consumidores, se houver disponibilidade imediata do serviço, constitui prática abusiva nas relações de consumo (artigo 39, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor). Requer, ainda, seja fixada multa diária de R$50.000,00, limitada a R$500.000,00, em caso de descumprimento da obrigação. No mérito, requer o provimento do recurso em iguais termos. No ID 59710241, o agravante informa a perda do objeto recursal. É o relato necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos outorgados para tanto (ID 58581301), a homologação do pedido de desistência formulado pelo agravante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Publique-se. Intime-se.